Tribunal: TJMT
Processo: 1032532-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032532-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA PATRICIO - CPF: 806.578.009-10 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA PATRICIO BETTI - CPF: 802.277.679-34 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PATRICIO - CPF: 524.760.659-00 (AGRAVANTE), MARTA APARECIDA PATRICIO - CPF: 734.866.719-87 (AGRAVANTE), IRMA CAMILO PATRICIO - CPF: 680.695.709-97 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ADRIANA CRISTINA PATRICIO E OUTROS.

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO RESCINDÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Adriana Cristina Patrício e outros contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV e V, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de violação à coisa julgada e de ofensa aos limites do título executivo judicial, em razão de suposto afastamento indevido de encargos financeiros na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível ação rescisória para impugnar acórdão proferido em agravo de instrumento contra decisão interlocutória no curso da liquidação de sentença, à luz da exigência legal de decisão de mérito transitada em julgado rescindível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória exige, como regra, decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do caput do art. 966 do CPC.

4.

O acórdão indicado como rescindendo é proferido em agravo de instrumento contra decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença, o que afasta sua aptidão para formação de coisa julgada material rescindível.

5.

A alegação de afronta à coisa julgada e de extrapolação dos limites do título executivo não supera o óbice processual, pois o pronunciamento impugnado não se qualifica como decisão de mérito rescindível na forma exigida pela legislação processual.

6.

O agravo interno apenas reitera fundamentos já apreciados, sem apresentar elemento novo apto a infirmar a conclusão da decisão monocrática.

7.

Precedente da Corte reconhece o descabimento de ação rescisória voltada a rescindir decisão interlocutória incidental que não põe fim ao feito, por vedação decorrente da exegese do art. 966 do CPC (N.U 1004788-96.2019.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória é incabível quando dirigida contra acórdão proferido em agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença, por ausência de decisão de mérito transitada em julgado rescindível, na forma do art. 966 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 966, caput, incisos IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004788-96.2019.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 04/07/2019, DJE 08/07/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADRIANA CRISTINA PATRÍCIO E OUTROS
, nos autos da Ação Rescisória n. 1032532-56.2025.8.11.0000, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, os autores ajuizaram ação rescisória com fundamento no art. 966, incisos IV e V, do CPC, pretendendo desconstituir acórdão proferido em agravo de instrumento, ao argumento de violação à coisa julgada e de ofensa aos limites do título executivo judicial, sustentando, em síntese, que houve indevido afastamento de encargos financeiros na fase de liquidação.

A decisão agravada concluiu pelo não cabimento da ação rescisória, ao fundamento de inexistir decisão de mérito passível de rescisão, por se tratar de acórdão proferido em agravo de instrumento contra decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença, sem aptidão para formação de coisa julgada material rescindível.

No agravo interno, os agravantes sustentam, em síntese, que o acórdão rescindendo teria afrontado a coisa julgada, reiterando os fundamentos já deduzidos na inicial da rescisória e defendendo o cabimento da medida.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): ADRIANA CRISTINA PATRICIO E OUTROS.

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S/A.

VOTO

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, porquanto examinou de forma adequada a controvérsia e concluiu, com acerto, pela inviabilidade da ação rescisória.

Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória é cabível em face de decisão de mérito transitada em julgado.

No caso concreto, contudo, o acórdão apontado como rescindendo foi proferido em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, no curso da fase de liquidação de sentença, circunstância que, por si só, impede o manejo da via rescisória.

A insurgência recursal volta-se, essencialmente, ao conteúdo da interpretação conferida ao título executivo e à alegada violação da coisa julgada. Todavia, ainda que assim sustente a parte agravante, o óbice processual reconhecido na decisão monocrática permanece íntegro, pois o pronunciamento judicial impugnado na rescisória não se qualifica como decisão de mérito rescindível, na forma exigida pela legislação processual.

Não há, portanto, elemento novo ou fundamento apto a afastar a conclusão adotada no decisum agravado, limitando-se o agravo interno à reiteração de teses já apreciadas.

À proposito:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO
RESCISÓRIA
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – OBJETO DA DEMANDA –
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
INCIDENTAL – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo Com a exegese do caput do art. 966 do CPC vigente, o objeto da Ação
Rescisória
, de natureza excepcional, em regra, é a
decisão
de mérito transitada em julgado, cuja exceção são as
decisões
transitadas em julgado que, embora não seja de mérito, impeçam nova propositura da demanda ou admitam recurso correspondente (§ 2.º).

2 – No caso concreto, o Agravante pretende rescindir
decisão

interlocutória
incidental, que não pôs fim ao Cumprimento Definitivo n.º. 0008541-23.2017.8.11.0041 (Código 1210424). Logo, incabível o manejo da ação eleita, motivo pelo qual a
decisão
agravada deve ser mantida incólume.
(N.U 1004788-96.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Desse modo, ausente demonstração de desacerto da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026